Tribunal: TJDFT
Processo: 0749010-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0749010-97.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REBECA DE SOUZA COSTA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA LTDA., BANCO BRADESCO SA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por REBECA DE SOUZA COSTA contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível do Guará-DF, nos autos do Requerimento de Repactuação de Dívida n. 0700831-27.2022.8.07.0014, formulado pela agravante em desfavor de BRB - BANCO DE BRASÍLIA S/A, de COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CENTRO BRASILEIRA LTDA e de BANCO BRADESCO S/A. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 173633179 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu a tutela de urgência vindicada pela agravante, objetivando a suspensão de descontos de parcelas de contratos de empréstimo celebrados pelas partes e, de forma subsidiária, a limitação dos descontos ao patamar de 30% (trinta por cento) de sua remuneração mensal. No agravo de instrumento interposto, a agravante sustenta encontrar-se em estado de superendividamento causado pelos empréstimos contraídos. Destaca que as parcelas dos empréstimos celebrados pelas partes comprometem a integralidade de sua remuneração mensal, o que inviabiliza até mesmo a aquisição dos itens mais básicos para sua sobrevivência e de sua família. A agravante aduz que, até a celebração de acordo a respeito da forma de pagamento dos empréstimos contraídos ou até que seja elaborado plano compulsório de repactuação do pagamento das dívidas, faz-se necessária a suspensão dos descontos das parcelas previstas nos contratos celebrados ou sua limitação ao patamar de 30% (trinta por cento) de sua remuneração mensal. Ao final, a agravante pleiteia o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para o fim de sobrestar a exigibilidade das parcelas previstas nos contratos celebrados pelas partes, com a consequente cessação dos descontos realizados na folha de pagamento e em conta corrente ou para que, em caráter subsidiário, as parcelas sejam reduzidas para 30% (trinta por cento de sua remuneração bruta, abatidos os descontos compulsórios, sob pena de multa diária, em caso de descumprimento. A título de provimento definitivo, pleiteia a confirmação da tutela vindicada antecipadamente. Sem preparo, por ser a agravante beneficiária da gratuidade de justiça (ID 173633179 do processo originário). É o relatório. Decido. Satisfeitos os requisitos legais, admito o processamento do recurso. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional em casos em que a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, (a)tribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. A controvérsia recursal a ser dirimida consiste em verificar se a agravante faz jus à suspensão ou a limitação dos descontos realizados em folha de pagamento e em conta corrente, até que a conciliação das partes ou até que seja elaborado o plano de pagamento das dívidas. De acordo com o entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça sob o Tema 1.085, [s]ão lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. No caso em exame, a agravante pretende a repactuação judicial da dívida, mediante o estabelecimento de plano de pagamento na forma prevista no artigo 104-A do Código de Defesa do Consumidor, acrescentado pela Lei n. 14.181/2021. De acordo com o dispositivo legal em questão, o processo de repactuação de dívida, exige a apresentação, pelo consumidor, de proposta de plano de pagamento, com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas. Em caso de impossibilidade conciliação, o processo deverá prosseguir, com a finalidade de estabelecer um plano de compulsório de repactuação das dívidas, nos seguintes termos: Art. 104-B. Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado. (...) § 4o O plano judicial compulsório assegurará aos credores, no mínimo, o valor do principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço, e preverá a liquidação total da dívida, após a quitação do plano de pagamento consensual previsto no art. 104-A deste Código, em, no máximo, 5 (cinco) anos, sendo que a primeira parcela será devida no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, contado de sua homologação judicial, e o restante do saldo será devido em parcelas mensais iguais e sucessivas. O procedimento estabelecido pelo Código de Defesa do Consumidor para o requerimento de repactuação de dívida não contempla a possibilidade de concessão de tutela de urgência. A suspensão dos descontos das parcelas pactuadas somente é possível na hipótese de não comparecimento injustificado do credor ou de seu procurador com poderes especiais e plenos para transigir, à audiência de conciliação, na forma prevista no § 2o do artigo 104-A do Código de Defesa do Consumidor. Em casos semelhantes, este egrégio Tribunal de Justiça adotou igual entendimento, consoante pode ser observado dos arestos representados pelas ementas a seguir reproduzidos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. OPERAÇÕES DE CRÉDITO. CONSIGNADOS E DESCONTOS EM CONTA-CORRENTE. LIMITAÇÃO A 30% (TRINTA POR CENTO) DA REMUNERAÇÃO. NÃO CABIMENTO. TEMA 1.085 DO STJ. LEI N. 14.181/2021. SUPERENDIVIDAMENTO. RITO PRÓPRIO. MÍNIMO EXISTENCIAL. REVOGAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM CONTA. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA. 1. A restrição dos descontos ao limite de 30% (trinta por cento) ou 40% (quarenta por cento) da remuneração, com base na legislação distrital e/ou federal que disciplina a modalidade de empréstimo consignado, aplica-se exclusivamente às hipóteses previstas na legislação específica, atinentes aos descontos diretamente na folha de pagamento, não abrangendo outros descontos livremente pactuados, como empréstimos e cartão de crédito deduzidos da conta corrente. Tema 1.085/STJ. 2. A ação de repactuação de dívidas por superendividamento obedece a rito próprio que primeiramente oportuniza a conciliação entre os credores e o devedor, o qual deve propor plano de pagamento em observância ao art. 104-A, caput, e art. 104-B, § 4o, do CDC. Frustrada a prévia tentativa de conciliação, há imposição de plano judicial, com a revisão compulsória das dívidas. 3. Sob pena de subverter a sistemática estabelecida pelo CDC para a repactuação de dívidas por superendividamento, entende-se, ao menos em sede de cognição sumária, ser prudente oferecer aos consumidores e credores a oportunidade de celebração de um plano voluntário de repactuação das dívidas perante o juízo monocrático. 4. Caso exista autorização explícita por parte do mutuário durante a contratação, com benefícios financeiros claramente identificáveis devido à aprovação do débito direto em sua conta-corrente ou salário, especialmente a redução de juros, não é admissível que essa permissão seja posteriormente revogada deliberadamente, desconsiderando as cláusulas do contrato livremente acordadas. O consumidor tem a prerrogativa de ajustar o método de pagamento, porém, considerando a vinculação contratual, é necessário que ele entre em acordo com a instituição financeira para estabelecer uma nova forma de adimplir a dívida. Caso contrário, poderá impor um fardo excessivo à instituição financeira, que inegavelmente opera com fins lucrativos. 5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão 1773017, 07319804920238070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 17/10/2023, publicado no PJe: 27/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUPERENDIVIDAMENTO. ART. 104-A e 104-B DO CDC. RITO PRÓPRIO. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. IMPOSSIBILIDADE. TENTATIVA DE CONCILIAÇÃO PRÉVIA NECESSÁRIA. 1. A tutela de urgência somente será concedida quando houver elementos que evidenciem, em conjunto, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). 2. A instauração do processo de repactuação de dívidas é uma faculdade do juiz, quando constatado que o consumidor se encontra superendividado, e possui rito próprio que foi inaugurado pela Lei no 14.181/2021. 3. Não cabe ao Tribunal instituir medida coercitiva para alterar as condições do contrato livremente celebrado entre o consumidor e as instituições financeiras antes da realização da audiência de conciliação, tendo em vista que o art. 104-B do CDC autoriza a revisão, integração e repactuação das dívidas do consumidor superendividado somente após a tentativa de conciliação judicial. 4. Agravo conhecido e não provido. (Acórdão 1704425, 07062807120238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2023, publicado no DJE: 30/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. Por certo, em se tratando de procedimento no qual a eventual repactuação compulsória somente será cabível na hipótese de insucesso da audiência de conciliação, mostra-se inviabilizado o deferimento de tutela de urgência, inaudita altera pars, com a finalidade de modificar a forma de pagamento das parcelas dos contratos de empréstimos celebrados pelas partes. Dessa forma, a pretensão recursal deduzida pela agravante carece de probabilidade de acolhimento, circunstância que torna incabível o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Convém salientar que, em consulta ao processo de origem, é possível constatar que a audiência de conciliação foi designada para o dia 13/12/2023 (ID 174416380). Dessa forma, não merece censura a r. decisão exarada no primeiro grau de jurisdição, ao indeferir a tutela de urgência vindicada na inicial, porquanto não se encontram configurados os pressupostos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intimem-se os agravados para que, querendo, apresentem contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da Vara Cível do Guará-DF, comunicando o inteiro teor da decisão exarada. Dispensadas as informações, porquanto a consulta aos autos do processo de origem se mostra suficiente para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 20 de novembro de 2023 às 11:40:16. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora